Tribunal: CARF
Processo: 11516.720659/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720659/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.157 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
IRCO VASCONCELLOS MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA PRESUNÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos em instituições financeiras
para os quais o contribuinte, regularmente intimado, não logra comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA PRESUNÇÃO. CONSUMO DA RENDA.
A presunção legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fabiana
Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e Sheila Aires
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720659/2013-15
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.157 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720659/2013-15

Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pela
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de lançamento do imposto de renda de pessoa física do ano-calendário de
2010, decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a
descoberto e por depósitos bancários de origem não comprovada.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) Deve ser considerado como origem, para efeito de cálculo do acréscimo
patrimonial, o resultado da venda do apartamento 905 do Edifício Cardillac,
ocorrida em 2008;
b) O cálculo da variação patrimonial restou equivocado;
c) Deve ser admitida como comprovada a origem do depósito de R$ 68.680,00,
resultante de valores recebidos pela intermediação na venda de um veículo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Não houve questionamentos preliminares.
1
Do acréscimo patrimonial a descoberto
A questão controversa relacionada ao acréscimo patrimonial a descoberto é a
admissão, como origem de recursos, de uma receita de R$ 130.000,00 alegadamente originária
da venda de um imóvel em 2008. Esse imóvel teria sido adquirido de Empreendimentos
Imobiliários Gandin Ltda no ano de 2000, por meio do pagamento de parcelas. O recorrente
alegou que, embora tenha quitado o imóvel, não o registrou em seu nome e, com isso, os
documentos públicos da venda registraram como vendedora a empresa Empreendimentos
Imobiliários Gandin Ltda. Alegou, ainda, que guardou consigo o dinheiro da venda desde 2008
até 2010, quando adquiriu o imóvel que consta como aplicação de recursos no Demonstrativo de
Variação Patrimonial (e-fl. 329), na coluna do mês de abril.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.157 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720659/2013-15

As atas de condomínio juntadas comprovam que o recorrente residia no imóvel
vendido e, inclusive, indicam que ele seria o proprietário da unidade 905 do Residencial Cadillac
(e-fl. 411 a 426), até o ano de 2006. Porém, não é possível relacionar esse fato com a aplicação
de recursos ocorrida em abril de 2010.
O recorrente alegou ter vendido o imóvel a Elisabeti Arrutia Pires em 2008 por R$
130.000,00 e mantido consigo os valores até 2010, quando adquiriu outro imóvel. Não é o que
consta das escrituras públicas juntadas aos autos (e-fls. 290 a 293) e da sua Declaração de Ajuste
Anual do Exercício de 2009 – DAA/2009 (e-fls. 296 a 301).
Consta das escrituras públicas que o imóvel foi vendido em 29/05/2008 pela
Empreendimentos Imobiliários Gandin Ltda para Elizabeti Arrutia Pires e pelo preço de R$
51.000,00 que fora ajustado pelas partes em 01/10/1999. Em 04/10/2010, Elizabeti Arrutia Pires
vendeu o imóvel a Cláudio Vieira Ribeiro, pelo preço de R$ 140.000,00. Em ambas as
negociações, os compradores deram plena quitação dos valores recebidos. Os documentos
apresentados, pois, que merecem fé, contradizem a tese do recorrente de que teria adquirido o
imóvel 23/02/2000 e o vendido em 2008, quando recebera o valor de R$ 130.000,00.
Além disso, na DAA/2009 do recorrente (e-fls. 296 a 301) não consta a
disponibilidade de R$ 130.000,00 reais que ele alegou ter recebido e guardado consigo até 2010,
quando os teria aplicado na aquisição de novo imóvel, como alegado.
Por fim, quanto à alegação de que os princípios da oficialidade e da verdade
material determinariam ao Fisco a busca pelas provas dos fatos alegados pelas partes, entendo
que o alcance desses princípios processuais não dispensam os alegantes de comprovarem, pelos
meios hábeis, suas alegações. É o que decorre dos artigos 15 e 16, inc. III, do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 19721.
Mantenho, pois, o lançamento nessa parte.
2
Do depósito bancário de origem não comprovada
A questão do depósito cinge-se à comprovação da origem de um lançamento de
R$ 68.680,00 em 17/06/2010 (e-fl. 428). O recorrente alegou que o depósito teria sido resultante
da venda de um veículo. Para sustentar sua afirmação, apresentou comprovante de transferência
eletrônica efetuada por Transportes Raichaski Ltda (e-fl. 429) que teria sido o comprador do
veículo.
Quanto à operação comercial que teria dado origem à transferência, o recorrente
alegou que decorrera da venda de um imóvel de seus pais, Nelson Durval Marques e Gilda Maria
Vasconcellos Marques, a Ordalino Vargas e juntou contrato particular de compromisso de
compra e venda (e-fls. 431 a 434), celebrado em 12/01/2010. Segundo consta do instrumento, o

1 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.157 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720659/2013-15

promitente comprador teria dado o veículo como entrada no negócio, pelo valor de R$
100.000,00 (e-fl. 432). Segundo o recorrente, esse veículo teria sido vendido, em 17/06/2010, à
empresa Transportes Raichaski Ltda pelo valor de R$ 90.000,00, sendo R$ 68.680,00 mediante
transferência bancária e o restante em permuta por um veículo popular.
Percebe-se que houve a transferência do veículo de Ordalino Vargas para
Transportes Raichaski Ltda em 17/06/2010 (e-fls. 364 a 368), mas não há nenhuma prova idônea
de que o recorrente teria tomado parte nessa negociação e recebido, em razão dela, o valor
depositado em sua conta.
Entendo que o instrumento particular apresentado pelo recorrente carece de
requisitos mínimos para ser oposto ao Fisco de forma a excluir a presunção de rendimento
prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Ocorre que o instrumento particular juntado, que teria registrado o negócio entre
seus pais e Ordalino Vargas, não foi assinado por testemunhas. Nos termos do que consta do inc.
III do art. 784 do Código de Processo Civil, não possui força executória o documento particular
que não esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Tampouco o documento foi
registrado ou possui firma reconhecida; embora esses não sejam requisitos necessários, somam-
se para demonstrar que o documento não possui, ao meu ver, força probante necessária para
afastar a presunção de rendimento estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. Além disso, consubstanciaria um negócio celebrado em janeiro, quando o depósito é de
junho.
Registre-se que, ainda que o STJ tenha se pronunciado quanto à desnecessidade
de testemunhas para a executividade dos contatos particulares (REsp no 1495920), a decisão,
além de não ter caráter vinculante, excepcionou apenas os contratos que tenham sido celebrados
com assinatura digital dos contratantes, sob o fundamento de que, nesses casos, garantem-se a
autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos.
Quanto à alegação de que caberia ao Fisco, em face da verdade material, buscar as
provas de que o negócio teria acontecido como descrito pelo recorrente, invoco a Súmula Carf no
26, segundo a qual a presunção legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada.
Mantenho, pois, o lançamento nesta parte.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.157 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720659/2013-15

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital